Tribunal: TJDFT
Processo: 0751773-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751773-37.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra a decisão que, no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, rejeitou a rediscussão de coisa julgada. O Agravante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. O decisão de ID 66962642 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Recorrente promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101 § 2o, do Código de Processo Civil. O Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pela decisão de ID 70316738, a qual determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias. O Recorrente recolheu o preparo em dobro fora do prazo. É o relatório. Decido. O recolhimento do preparo fora do prazo legal revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Não se aplica ao caso o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que permite o recolhimento do preparo em dobro somente na hipótese de não comprovação do recolhimento no ato de interposição do recurso. Isto posto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator